Tribunal: STF
Processo: RE 540325
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
   282 E 356 DO STF. COBRANÇA DE PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA.
   OFENSA INDIRETA.
I - É inadmissível o recurso extraordinário se
   a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - Acórdão recorrido que decidiu a questão
   com base no Código de Defesa do Consumidor. Eventual ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Agravo
   regimental improvido.